Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição na fixação da condenação em honorários advocatícios, pois a fixação de 10% sobre o valor da causa é irrisório ante a fixação de valor da causa “estipulado apenas para fins de alçada”. Requer, seja sanada a contradição para que seja fixado por equidade os honorários advocatícios. Ausente manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique que a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Verifica-se que a parte embargante aduz não ser razoável a fixação de valor irrisório a título de honorários e que deve ser fixado por equidade.
6. A determinação dos honorários advocatícios nos Juizados Especiais deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de uma legislação específica, não cabe a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). No caso, os honorários foram fixados de acordo com o valor da causa, ora fixado pela parte autora, conforme previsão legal, não estando caracterizada qualquer contradição no julgado. Precedente: Acórdão 1878895.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência citada: Acórdão 1878895, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 17/6/2024.